Tribunal: TJSP
Processo: 2198245-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Massa falida. Justiça gratuita. Benefício concedido apenas para a interposição deste recurso. Pretensão de transferência do numerário bloqueado nos autos da execução fiscal ao Juízo Universal. Descabimento. Constrição que pode se dar pelo juízo da execução fiscal. Aplicação dos artigos 29 da LEF e 187 do CTN. Desnecessidade de transferência de valores.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Massa falida. Justiça gratuita. Benefício concedido apenas para a interposição deste recurso. Pretensão de transferência do numerário bloqueado nos autos da execução fiscal ao Juízo Universal. Descabimento. Constrição que pode se dar pelo juízo da execução fiscal. Aplicação dos artigos 29 da LEF e 187 do CTN. Desnecessidade de transferência de valores. Inteligência do artigo 6o, §7o-B, da Lei n.o 11.105/2005. Decisão mantida. Recurso não provido.